Tribunal: TJPA
Processo: 0812421-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812421-27.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ROBERTO YURI SILVA DE ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU BENEFICIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO.
Da análise dos autos, entende esta relatora que o agravante possui conturbado histórico carcerário no decorrer da execução de sua pena. Não retornando ao Estabelecimento Penal após autorização de trabalho externo, tendo foragido e preso em flagrante em 11/04/2019 com o cometimento de novo delito, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Assim, embora conste no atestado que possui bom comportamento, deve-se avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo no decorrer no cumprimento da pena ante a situação concreta. Assim não satisfazendo o recorrente todos os requisitos do artigo 83 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente feito foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROBERTO YURY SILVA DE ARAÚJO
,
por meio de seu advogado, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução

Penal da Comarca de Abaetetuba que indeferiu o seu pedido de livramento condicional sob a justificativa de não ter preenchido o requisito subjetivo.

Aduz que foi condenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto. Que conforme certidão carcerária seu mau comportamento terminou em 10.04.2020 e seu livramento deveria ser concedido em 26/10/2020.

Que não possui falta grave nos últimos 12 meses e não integra organização criminosa. Preenche os requisitos para a obtenção do benefício.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, por entender que o agravante não satisfaz todos os requisitos legais exigido.

É o relatório:

VOTO

VOTO:

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso
III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Da análise dos autos, entende esta relatora que o agravante possui conturbado histórico carcerário no decorrer da execução de sua pena. Não retornando ao Estabelecimento Penal após autorização de trabalho externo, tendo foragido e preso em flagrante em 11/04/2019 com o cometimento de novo delito, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, equiparado a hediondo.

Assim, embora conste no atestado que possui bom comportamento, deve-se avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo no decorrer no cumprimento da pena, tendo sido preso em flagrante delito acusado da prática de novo delito praticado no curso da execução penal, demonstrando não satisfazer o requisito temporal pleiteado.

Nesse sentido, colaciono diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito. Inclusive do entendimento do referido Sodalício de que não há limite temporal para a análise do bom comportamento, conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEI N. 7.210/1984. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TRÊS FUGAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OCORRÊNCIA. REEDUCANDO NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal e arts. 112 e 131 da Lei n.7.210/1984, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita).

2. Apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional - Súmula 441/STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1720759/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018). Grifo nosso

“Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de tornar mero homologador de manifestação do diretor do estabelecimento prisional
(precedentes) (...) Habeas corpus não conhecido (HC335.183/SP, Rel. Ministro FELIX FICHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016)

grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe
nego
provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/04/2021